Tribunal: TJDFT
Processo: 0746087-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FACEBOOK. PÁGINA EXCLUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Não merece reparos a decisão que deferiu a tutela de urgência, constatado possível abuso de direito por parte da rede social, que excluiu a conta da autora sem comprovação de prévio aviso e sem exposição da violação ocorrida, no caso concreto, aos termos de uso da plataforma.
2. As astreintes configuram cominação atinente aos poderes coercitivos conferidos ao magistrado visando a compelir a parte a cumprir obrigação de fazer, nos termos do artigo 139, IV, do CPC.
3. Não há que se falar em exclusão ou minoração, quando se constata que o valor das astreintes se revela condizente com a natureza do direito violado e plenamente razoável, considerando a capacidade econômica do réu.
4. Agravo conhecido e não provido.